Tribunal: TCU
Processo: 027.627/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5493/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de Jose Stenio Gonzaga de Souza e de Terezinha Cavalcante Feitosa; e fazer as determinações descritas no item 1.7.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 17-19): 1. Processo TC- Processo 027.627/2017-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Stenio Gonzaga de Souza (XXX.341.973-XX); Terezinha Cavalcante Feitosa (XXX.445.651-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1.1. calcule e faça o interessado Jose Stenio Gonzaga de Souza restituir ao Erário todas as verbas recebidas por força da dedicação exclusiva, no período compreendido entre 6/8/2014, data de início do efetivo exercício na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e 12/2/2019, data da aposentadoria no cargo ocupado na Secretaria Municipal de Economia de Belém/PA; 1.7.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovação das providências adotadas para atendimento à determinação feita no item 1.7.1.1. deste acórdão; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações feitas.